Tribunal: TJDFT
Processo: 0000744-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000744-64.2016.8.07.0001 RECORRENTES: ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e OUTRA RECORRIDO: BANCO SAFRA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEITADA. PEDIDO RECUPERAÇÃO JUDICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA. NÃO DECLARADO. IMPEDIMENTO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Haverá coisa julgada se a ação possuir "as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido" (art. 337, §2o do CPC), o que não ocorre no presente caso em que, embora com as mesmas partes, os pedidos e as causas de pedir são manifestamente distintas, motivo pelo qual deve ser afastada a preliminar ventilada. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, deferido pedido de recuperação judicial, suspendem-se as execuções em curso contra a empresa recuperanda, podendo este prazo, eventualmente, ultrapassar o limite de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 6°, § 4°, da Lei 11.101/2005, tendo em vista as dificuldades inerentes ao próprio procedimento de recuperação. Precedentes. 3. No caso dos autos, o pedido de recuperação judicial foi julgado improcedente, por meio de sentença, confirmada em sede de apelação e, embora ainda esteja pendente de apreciação do Recurso Especial interposto, tal recurso não foi recebido com efeito suspensivo. 4. A própria Lei de Falências e Recuperação Judicial, em seu artigo 49, § 3o, estabelece que o crédito do titular da posição de proprietário fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, devendo prevalecer os direitos de propriedade sobre a coisa e as disposições contratuais, conforme a legislação específica. 4.1 Há necessidade de comprovação inequívoca da essencialidade do bem para a continuidade da atividade da empresa, sendo esta declaração de competência do Juízo da Vara de Recuperação Judicial, o que, a propósito, não restou por ele assentado, diante da improcedência da ação de recuperação judicial. 5. O Decreto Lei no 911/1969, que normatiza os processos sobre alienação fiduciária, estabelece, em seu artigo 6o-A, que “o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial pelo devedor nos termos da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, não impede a distribuição e a busca e apreensão do bem”. 6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. As recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1022, inciso II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 6o, § 4o, 47, 49 e 57, caput, todos da Lei 11.101/2005, ao argumento de que o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da empresa recuperanda. Asseveram não ser permitida a venda ou a retirada dos bens de capital essenciais às atividades dos estabelecimentos comerciais, enquanto estes estiverem em recuperação judicial. Defendem que o acórdão vergastado não deveria ter decidido ser inaplicável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à exceção de se ultrapassar o prazo limite de 180 (cento e oitenta) dias previsto em lei, porquanto o processo referente à recuperação judicial ainda se encontra pendente de recurso especial, não havendo que se falar em seu encerramento. Destacam que o STJ possui entendimento no sentido de que o mero decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias não é suficiente para, isoladamente, autorizar a retomada do curso das demandas, já que a suspensão do curso processual encontra amparo legal. Pugnam que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 27095462). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por serem as recorrentes beneficiárias da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 6o, § 4o, 47, 49 e 57, caput, todos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 27095462). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027